Tribunal: TJDFT
Processo: 0716965-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CUSTODIADO. PEDIDO DE VISITA DA COMPANHEIRA QUE ESTÁ CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIZAÇÃO INDEFERIDA. PORTARIA VEP 8/2016. DECISÃO MANTIDA.
1. É direito do preso receber visita (art. 41, X, da LEP). Porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento (parágrafo único do referido dispositivo).
2. Na hipótese, o juízo da execução penal pode editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a direitos de visita, tendo por norte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem que disso resulte ofensa aos preceitos constitucionais apontados como violados pelo agravante.
3. A norma contida no art. 5o, § 1o da Portaria VEP n. 8/2016, que veda a realização de visita no presídio de pessoas que estejam em cumprimento de pena pela prática de crime de tráfico de drogas, no interior de presídio, visa resguardar o regime disciplinar na instituição (presídios) e a coletividade.
4. Ademais, a restrição ao direito de visita é vinculada à companheira do agravante, diante da especificidade do caso concreto, não havendo óbice que outras pessoas possam visitar o agravante.
5. Recurso desprovido.